Tribunal: TJMT
Processo: 1018973-03.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018973-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONOPOLIS S/S LTDA - CNPJ: 00.177.451/0001-07 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (AGRAVADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece reforma, diante da existência de excesso de execução, porquanto o cálculo foi submetido para análise da Contadoria da PGE/MT, a qual, por meio da Contadora Evelyn Oliveira Cardoso Santos, foi constatado que a quantia a ser paga pela parte executada configura o valor atualizado integral de R$ 432.661,18 (quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e dezoito centavos), conforme planilha de cálculos em anexo.

Esclarece que, o exequente considerou, para fins de atualização dos juros moratórios, a data do indébito, enquanto em sede de restituição de indébito tributário os juros moratórios são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da Sentença, forte na Súmula n.º 188 do STJ.

Defende que, não há como se reconhecer mora do Estado enquanto pendente ação de execução de título judicial em total dissonância como direito reconhecido na sentença do processo de conhecimento. A agravada não pode se beneficiar da própria torpeza, por óbvio.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo Recorrente.

Verifica-se dos autos que, a parte Recorrida ajuizou ação de repetição de indébito, que foi julgada procedente e se encontra em cumprimento de sentença.

Apenas para título de conhecimento, o Recorrente também opôs embargos à execução, questionando excesso de execução, que foram julgados procedentes.

No cumprimento de sentença de origem, a parte Agravada apresentou cálculos, que foram homologados pelo Magistrado, nos seguintes termos:

(...) Verifica-se que o cálculo realizado em Id. 75437637 pela parte exequente se encontra em consonância com o determinado anteriormente, pois aplicou a taxa de juros incidente ao caso em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de conhecimento.

Ressalta-se que a sentença proferida nos Embargos à Execução em Id. 49354408 – pág. 59/64 – fixou como juros de mora em 1% ao mês, os quais incidiriam a partir do trânsito em julgado, bem como fixou a correção monetária com base no índice IGP-DI, indicando o termo inicial a data do pagamento indevido, sendo esta sentença mantida em sede de apelação (Id. 43154575 – pág. 01/06), tendo o acórdão rejeitado as teses alegadas pela Fazenda Pública Estadual.

Assim, considerando que o trânsito em julgado do processo de conhecimento se deu em 15/02/2012, conforme se observa na certidão anexa ao Id. 49354408 – pág. 27 –, o cálculo apresentado pelo exequente obedeceu ao limite de data dos juros, aplicando-o de 01/03/2013 em diante.

Logo, equivocado foi o executado ao apresentar cálculo com juros de mora fixado a partir da data do trânsito em julgado dos Embargos à Execução.

Contra a decisão, insurgiu-se o Recorrente, objetivando afastar a incidência dos juros de mora antes do trânsito em julgado da sentença dos embargos que reconheceu excesso de execução, para assim decotar o cumprimento de sentença ao valor de R$ 432.661,18 (quatrocentos e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e dezoito centavos); oportunidade em que, esta Relatora indeferiu a liminar e negou provimento ao recurso.

Inconformado, novamente, o Recorrente apresente irresignação, mediante a interposição do presente recurso.

Razão não lhe assiste.

Consoante pontuado na decisão agravada, nos termos da jurisprudência pátria, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou o indébito, ou seja, da ação de conhecimento, como bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ.

“(. . .) Os juros de mora sobre os honorários de sucumbência incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a respectiva verba. Precedentes. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 564.717/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018).AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJPR - 15ª C. Cível - 0055620-15.2019.8.16.0000 - Bandeirantes - Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 05.02.2020).

(TJ-PR - AI: 00556201520198160000 PR 0055620-15.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 5/2/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 6/2/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPUGNAÇÃO INACOLHIDA - INSURGÊNCIA DA IMPUGNANTE - 1. EXCESSO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - INCIDÊNCIA APENAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA - APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APURADOS, CONTADOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (ART. 85, § 16, DO CPC)- IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA EXEQUENTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Os juros de mora não são aplicados na atualização do valor da causa - base de cálculo da verba honorária -, incidindo apenas sobre os honorários sucumbenciais, após o trânsito em julgado da sentença que os fixou, sob pena de ocasionar excesso de execução.

2. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, fixa-se honorários advocatícios em favor do advogado da executada, consoante art. 85, § 2º, do CPC.

(TJ-SC - AI: 50227272420208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5022727-24.2020.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 24/6/2021, Segunda Câmara de Direito Civil).

Veja-se que a decisão agravada está em acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024